Tribunal: TJMT
Processo: 0009178-42.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009178-42.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETE MARQUES SANTIAGO - CPF: 346.036.891-87 (EMBARGANTE), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (ASSISTENTE), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ENFERMEIRO – CLASSIFICAÇÃO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE CARGOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO
–
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

EMBARGOS
REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
por Elizabete Marques Santiago
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, na Apelação registrada sob o nº
. 0009178-42.2015.811.0041,
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, a embargante alega que há omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que restaram olvidadas as provas produzidas pela recorrente na inicial, as quais entende serem suficientes a justificar sua preterição no certame.

Ainda, afirma que a conclusão de que não foram trazidos elementos que comprovem o desvio de finalidade do ato do coator se mostra omissa, requerendo pronunciamento quanto aos elementos de prova colacionados aos autos.

Sustenta, mais, para fins de prequestionamento, que há divergência jurisprudencial, pois o acórdão atacado está divergente de julgamentos de casos relacionados ao mesmo concurso, julgados procedentes neste Egrégio Tribunal de Justiça.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

Nas contrarrazões apresentadas, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso (ID n. 66635450), sob o argumento de que não ocorreu omissão, mas que se trata de intenção de se rediscutir a matéria de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,

in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Ademais, os documentos apresentados pela embargante nos autos, por si só não demonstram que há preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública, pelo que permanece o entendimento consubstanciado na tese firmada
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 837.311-PI, no sentido de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame.

Nesse diapasão, urge salientar, conforme já apontado no voto atacado, que as contratações temporárias têm previsão própria, com sede constitucional, não impactando na ocupação de cargos efetivos e, ao que se infere, os documentos juntados não demonstram claramente que as contratações foram realizadas para burlar a regra do concurso público.

A propósito, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo. Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação. Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.
Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com a existência de contratações precárias, isso, porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária. A existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações nem identificar possível ocupação de cargo destinado a concurso público. É cediço que a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias.
(N.U 1010506-11.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2021, Publicado no DJE 26/01/2021). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA -PROFESSOR DE ENSINO INICIAIS – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS DE FORMA EXCEPCIONAL – DIREITO NÃO RECONHECIDO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1.
“A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem”.
(N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”. (N.U 1000499-23.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019) 2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1000387-54.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021). (Destaquei).

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INSURGÊNCIA AMPLAMENTE DISCORRIDA NO ACÓRDÃO DO APELO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há falar em omissão, quando os argumentos lançados nos aclaratórios se mostram devidamente analisados no acórdão objurgado. 2. Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mera inconformação com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões do Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.”
(N.U 0070294-70.2018.8.11.0000, ED 70294/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A contratação temporária, por si só, não caracteriza necessariamente a preterição de candidato aprovado em concurso público, faz-se necessário a comprovação da ilegalidade das contratações. (N.U 1016425-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Órgão Especial, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.
2
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.
3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021